Tribunal: CARF
Processo: 10530.900493/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.900493/2014-59
ACÓRDÃO
9101-007.547 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MINERACAO CARAIBA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. PRECLUSÃO DE PROVAS. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. CONCESSÃO DE DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA O
CONTRIBUINTE APRESENTAR DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade
e dos demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o
prequestionamento da matéria, que deve ser demonstrado pelo recorrente
com a precisa indicação na peça recursal do prequestionamento contido no
acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência
interpretativa, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até
duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos paradigmas que
divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido.
Os casos confrontados, entretanto, não precisam ser idênticos, bastando
que haja similitude fática e jurídica entre eles. Na verificação da similitude,
é preciso se atentar para aqueles aspectos, principalmente fáticos, que
importaram ao julgador na sua decisão. Em outras palavras: não se exige
igualdade entre recorrido e paradigma, mas, se alguma circunstância foi
relevante para a decisão contida no recorrido, é preciso que o paradigma
contenha situação semelhante. Do contrário, não se poderá afirmar que os
julgadores do paradigma, diante daquele aspecto o contido no recorrido –
que, frise-se, foi indispensável para a decisão nele contida – reformariam o
julgado.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.547 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.900493/2014-59
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1401-007.196, proferido em 10.09.2024, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 624/645) assim ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional,
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
JUNTADA DE DOCUMENTOS A DESTEMPO. PRECLUSÃO.
O recurso voluntário não é o momento processual adequado para trazer
documentos novos, sequer mencionados na manifestação de inconformidade. É o
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.547 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.900493/2014-59
3
contribuinte quem delimita os termos do contraditório ao formular a seu pedido
ou defesa, conforme o caso, e instruí-lo com as provas documentais pertinentes,
de modo que, em regra, as questões não postas para discussão precluem. Há
hipóteses de exceção para tal preclusão, a exemplo (i) das constantes dos incisos I
a III do § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 e (ii) de quando o argumento
possa ser conhecido de ofício pelo julgador, seja por tratar de matéria de ordem
pública, seja por ser necessário à formação do seu livre convencimento, o que não
é o caso do processo em apreço.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por
unanimidade de votos, afastaram as arguições de nulidade do despacho decisório complementar,
negaram provimento ao pedido de diligência/perícia e, quanto ao mérito, negaram provimento ao
recurso voluntário.
Em seu recurso especial, sustenta o contribuinte que o referido acórdão conferiu à
legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto à
matéria “preclusão de prova”. Indicou como paradigmas os Acórdãos de números 3401-013.460 e
2301-004.423.
No mérito, sustenta o contribuinte, em síntese, que (i) a Autoridade Administrativa,
quando da prolação do Acórdão, restringiu a análise acerca da existência, e consequente utilização
do crédito a meras formalidades, sem considerar os documentos apresentados pela Recorrente
em sede de Recurso Voluntário; (ii) a omissão na apreciação dos documentos probatórios trazidos
pela Recorrente, deve ser reconhecida pelo Colegiado, por violar o Princípio da Verdade Material,
ao tempo em que configura negativa de prestação jurisdicional, acarretando cerceamento de
defesa decorrente de falta de análise de elementos essenciais quanto à matéria controvertida; (iii)
existe jurisprudência no CARF no sentido de que a ausência de apreciação de documentos
juntados aos autos acarreta cerceamento ao direito de defesa, ao tempo em que viola a busca
pela verdade material, sendo necessária a decretação de nulidade da decisão; (iv) a produção de
provas e sua análise no processo, além de ser uma garantia ao Contribuinte, devem ser,
inequivocamente, consideradas no Acórdão proferido, sob pena de malferir direitos dos
Administrados; e (v) houve a correta apuração e oferecimento à tributação e retenção na fonte,
assim como a comprovação da tributação das operações financeiras, bem como foram
comprovados os valores relacionados ao reinvestimento, não havendo razão para que seja
afastado o direito creditório.
Sobreveio despacho de admissibilidade que deu seguimento ao recurso especial,
conforme abaixo:
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 3401-013.460 e 2301-
004.423, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esses paradigmas servem para a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.547 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.900493/2014-59
4
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados.
Nas situações apresentadas, os julgadores se ocuparam em examinar questão
sobre preclusão de prova, em razão do momento de sua apresentação, e as
decisões foram tomadas em sentidos opostos.
Não deixo de observar em relação ao presente processo, que a contribuinte
tentou questionar a nulidade do despacho decisório complementar, por ele ter
invocado um fundamento distinto daquele que originalmente embasou a não
homologação da compensação, situação que foi rechaçada pelo acórdão
recorrido, uma vez que toda a pendenga processual foi originada justamente pelo
suposto erro cometido pela contribuinte na apuração do imposto devido, na falta
de retificação da DCTF, etc.
Essa especificidade, entretanto, não compromete a caracterização da divergência
em relação aos paradigmas, porque a contribuinte, apesar da alegação de
nulidade do despacho decisório complementar, também vem desde o início
sustentando que havia sim comprovação de seu crédito, que as receitas
correspondentes às retenções na fonte (inicialmente desconsideradas pela
contribuinte) foram computadas na base de cálculo do imposto, etc.
Ao tratar dessa questão probatória, o acórdão recorrido assim se manifestou: (...)
O primeiro paradigma, Acórdão no 3401-013.460, por outro lado, entende “que a
melhor interpretação do disposto no artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235, de
1972, permite a apresentação de documentos em sede de recurso voluntário,
desde que dentro do prazo recursal e que não haja inovação temática, isto é, os
documentos estejam no contexto da discussão de matéria litígio.”
Esse primeiro paradigma ainda afasta o problema da supressão de instância, nos
seguintes termos: (...)
O segundo paradigma, Acórdão no 2301-004.423, em divergência com o acórdão
ora recorrido, também adota uma interpretação menos restritiva para o § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72, mitigando o problema da preclusão probatória:
(...)
A divergência, portanto, está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, alegando, em resumo, que
(i) se há expressa vedação legal, impossibilitando a juntada de documentos em fase recursais,
salvo em hipóteses excepcionais, não é dado ao Julgador fazer “tabula rasa” da lei, a pretexto de
se invocar um determinado princípio processual; (ii) ao órgão administrativo não é dado deixar de
aplicar a norma pertinente a matéria, sob pena de reconhecer implicitamente a sua
inconstitucionalidade, o que é vedado pela Súmula n. 2 do CARF; e (iii) no caso em tela, não
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.547 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.900493/2014-59
5
estamos diante de nenhuma das hipóteses autorizadoras de juntada de documentos em fase
recursal.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido em 29.01.2025
(fl. 654) e interpôs o recurso especial ora em análise em 10.02.2025 (fl. 656) Diante disso, é
tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
No que se refere ao prequestionamento, o acórdão recorrido versa expressamente
sobre a matéria “preclusão de prova”.
Com relação à divergência interpretativa, o acórdão recorrido analisa situação na
qual, na análise de um pedido de compensação, foi proferida uma primeira decisão pelo CARF,
dando parcial provimento ao recurso voluntário para superar os óbices de ausência de retificação
da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado e determinar (i) o retorno

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.547 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.900493/2014-59
6
dos autos à unidade de origem para análise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito,
oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se
possível, de retificações das declarações apresentadas; e (ii) a prolação de despacho decisório
complementar, retomando-se a partir de então o rito processual. Em seguida, o contribuinte foi
intimado a apresentar documentos e esclarecimentos e, em seguida, sobreveio despacho
decisório complementar, contra o qual a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade.
Mantido o indeferimento do pedido de compensação pela DRJ, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, juntando documentos. Confira-se:
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pela Contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da
Receita Federal do Brasil, derivava de pagamento a maior/indevido do IRPJ
apurado no 4o trimestre do ano calendário de 2011. Inicialmente, através de
despacho eletrônico, a Autoridade Administrativa indeferiu o pedido, haja vista
que os pagamentos ditos indevidos teriam sido utilizados para a quitação de
débitos da contribuinte, não havendo, após a análise sumária empreendida,
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Não se conformando com tal decisão, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em apertada síntese, que teria incorrido em erro na
apuração do IRPJ do 4o trimestre de 2011, e que após sua detecção, teria
informado em DIPJ retificadora os valores corretos da apuração, razão pela qual o
crédito pleiteado seria líquido e certo para os fins da compensação pretendida. A
DRJ julgou a manifestação de inconformidade insubsistente, haja vista que a
Recorrente não teria comprovado erro que pudesse alterar o fundamento do
despacho decisório. Sustentou a DRJ que na falta de comprovação do erro, a
divergência entre os valores informados em DIPJ e DCTF afastaria a certeza do
crédito, o que seria razão suficiente para o indeferimento do pedido de restituição
ou da compensação. Ressaltou a DRJ que “ainda que tivesse sido transmitida a
DCTF retificadora, a mera retificação, operada após a ciência do despacho
decisório e sem suporte em nenhum outro elemento de prova, não se prestaria
para comprovação do pagamento indevido ou a maior”.
Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ, a Recorrente apresentou
recurso voluntário ao CARF, que foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 1a Seção. Referido acórdão deu provimento parcial ao recurso para superar os
óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos
referentes ao indébito pleiteado, determinando o retorno dos autos à unidade de
origem para que analisasse o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito
requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos,
esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas.
Também determinou a Turma 1301 que fosse proferido despacho decisório
complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive
quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.547 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.900493/2014-59
7
Contra tal decisão, vale registrar, a Recorrente não opôs nenhum recurso, razão
pela qual causa muita estranheza que, agora, venha requerer a nulidade do
despacho decisório complementar, cuja razão principal para ter sido editado era
justamente a análise do mérito do pedido quanto à sua liquidez e certeza, o que
não foi feito nem pela Autoridade Administrativa quando da edição do despacho
eletrônico, nem pela DRJ quando da apreciação da manifestação de
inconformidade. Por óbvio que, ao analisar o mérito do pedido, e diante da
principal alegação da Recorrente, de que o crédito teria origem no erro de
apuração do IRPJ do período, os eventuais motivos para o novo indeferimento do
pleito (agora, via despacho decisório complementar) necessariamente seriam
diferentes daqueles que negaram a existência do crédito quando da análise
sumária. (...)
Retomando o histórico do processo, a Autoridade Administrativa foi instada a
realizar uma nova análise do direito creditório, com a determinação de que fosse
oportunizado à Recorrente a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se
possível, de retificações das declarações apresentadas. Assim foi feito, tendo sido
a Recorrente intimada para: (...)
Diante da intimação da Autoridade Fiscal a Recorrente quedou-se inerte,
respondendo à Intimação de forma lacônica e absolutamente estéril, pois limitou-
se a informar que “considerando que o crédito tributário decorre da retificação
das Declarações para fazer constar as retenções realizadas pelas fontes
pagadores, a Requerente reitera que todos os documentos que demonstram a
necessidade de retificação das declarações já encontram-se colacionados aos
autos (Declarações originais e retificadoras, bem como comprovantes de
retenções pelas fontes), restando evidente o direito ao crédito pleiteado”.
Assim, sem a participação efetiva da Recorrente, foi editado o despacho decisório
complementar. Deste despacho ressalto as seguintes conclusões a que chegou a
Fiscalização: (...)
Em face do despacho decisório complementar acima, a Recorrente apresentou
nova manifestação de inconformidade, julgada pela DRJ que, novamente, negou
provimento ao crédito requerido, haja vista ter considerado, no mérito, que:
Diante dessa situação peculiar, em que a Recorrente teve diversas oportunidades
para apresentar documentos e esclarecimentos – antes da prolação do novo despacho decisório e,
posteriormente, em sua manifestação de inconformidade -, concluíram os julgadores no acórdão
recorrido que os documentos apresentados em sede de recurso voluntário, sem qualquer
justificativa para tanto, seriam intempestivos. Veja-se:
Percebe-se facilmente após a leitura, tanto do despacho decisório quanto da
decisão recorrida, que as razões para que o crédito pretendido não fosse até
então reconhecido resume-se à absoluta falta de comprovação, ou melhor, da
falta de capacidade da Recorrente em demonstrar o seu direito. A Recorrente
teve todas as chances possíveis para fazê-lo, principalmente após a edição do
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.547 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.900493/2014-59
8
acórdão de recurso voluntário, que lhe oportunizou um novo recomeço
processual, indicando-lhe tudo o que deveria apresentar para comprovar suas
alegações. A par desta decisão, ainda teve a oportunidade de, perante a
Autoridade Administrativa, fazer a prova do direito creditório; foi-lhe indicado,
através de intimação fiscal, com minúcias, os elementos que deveria carrear aos
autos para demonstrar, de forma clara, o direito líquido e certo ao crédito
tributário, entretanto, quedou-se inerte e, pior, ainda apresentou justificativa
completamente desarrazoada para não fazê-lo.
Alega a Recorrente em seu recurso voluntário que não teria cometido nenhum
equívoco, estando o seu crédito devidamente comprovado nos autos e, nas suas
palavras, teria sido exaustivamente demonstrado. Tal assertiva soa, no mínimo,
como muito estranha, haja vista que a origem de toda a pendenga é justamente o
suposto erro cometido pela Recorrente ao apurar o imposto devido do 4o
trimestre de 2011, passando pela falta de retificação da DCTF, as inconsistências
presentes na DIPJ (mesmo na retificadora), conforme apontado no despacho
decisório complementar, pela falta de atendimento à intimação da Fiscalização,
culminando com a ausência de demonstração, calcada em documentos hábeis
(escrituração fiscal/contábil), do crédito pretendido.
Agora, em sede de recurso voluntário, apresenta em sua petição diversos
demonstrativos, que estariam acobertados pelos documentos de e-fls. ___ e
ainda por todos os demais documentos já acostados os autos, na tentativa de
esclarecer a existência do crédito, bem assim a efetiva tributação dos
rendimentos que deram origem ao IRRF pago sobre as operações financeiras e o
cálculo da redução por reinvestimento com os respectivos depósitos da parte que
lhe cabia para o gozo do benefício.
Os documentos juntados às e-fls. ___ não merecem ser conhecidos. O Decreto no
70.235/72 regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da União. Em seu
artigo 16, § 4o, o referido diploma legal institui a regra geral de preclusão do
direito de juntar novos elementos de prova com a impugnação. As exceções à
regra geral de preclusão, que permitiriam a apresentação de provas em
momentos processuais posteriores, resumem-se a três hipóteses, a saber: (i) a
impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior; (ii) a prova
que se refira a fato ou direito superveniente; e (iii) a prova que se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente processo, não há fatos ou direitos supervenientes e nem fatos e
razões trazidas aos autos após a manifestação de inconformidade. Restaria ao
contribuinte, para fundamentar um pedido de apresentação de provas a
destempo, conforme dicção do § 5o do dispositivo aludido, demonstrar a
ocorrência de motivo de força maior que tenha impedido a apresentação
tempestiva dos elementos de prova necessários para demonstrar a liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.547 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.900493/2014-59
9
Não encontra acolhida na norma processual mencionada, no atual estágio do
processo, pugnar genericamente pelo direito de apresentar novos elementos de
prova. O que se constata de forma cristalina é que o contribuinte, desde o início e
ao longo de todo o processo, não logrou apresentar os elementos probatórios
necessários para demonstrar o crédito tributário pleiteado.
No Acórdão paradigma n. 3401-013.460, por sua vez, foram aceitos documentos
apresentados em sede de recurso voluntário em razão de, supostamente, os documentos estarem
“no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação”. Confira-se:
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aquele momento processual, adoto o relatório da
Resolução no 3401-002.391 que abaixo transcrevo:
Trata-se de pedido de reconhecimento crédito de PIS não cumulativa
referente ao período de apuração do segundo trimestre de 2009.
A unidade de origem reconheceu parcialmente o pedido de crédito,
indeferindo o pedido de crédito sob os seguintes fundamentos: (...)
Intimada, a Recorrente apresenta Manifestação de Inconformidade em que
alega, em síntese: (...)
A Delegacia de Julgamento manteve o indeferimento parcial do pedido de
crédito, com os seguintes fundamentos: (...)
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário repisando apenas
a tese sobre a possibilidade de creditamento das contribuições incidentes
sobre os fretes trazendo aos autos cópias de partes dos conhecimentos de
transportes exigidos pela fiscalização e planilha vinculando estes
(conhecimentos de transporte) com as notas fiscais glosadas.
Depois de apresentado o Recurso Voluntário, a recorrente trouxe aos autos
decisão proferida no Mandado De Segurança que impede a compensação
de ofício dos créditos em discussão com débitos com a exigibilidade
suspensa.
[...]
Em sede de Recurso Voluntário, resolveu-se baixar os autos em diligência a fim de
que a unidade de origem, com base nos documentos apresentados pela
Recorrente até este momento processual, vinculasse os conhecimentos de
transporte com o relatório de notas fiscais apresentadas discriminando o tipo de
operação. Depois disso, fosse apresentado relatório circunstanciado com as
informações acima e intimada a Recorrente para se manifestar sobre o relatório
em trinta dias e devolvendo-se o processo ao CARF para julgamento.
A diligência realizada e foi elaborado relatório circunstanciado em que se fizeram
as verificações dos documentos, as vinculações possíveis, o cálculo dos valores de
fretes comprovados e glosados, o cálculo dos valores das contribuições para os
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.547 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.900493/2014-59
10
fretes comprovados e, por fim, para cada PERDCOMP e processo respectivo,
quadro demonstrativo com o seu valor, o valor deferido pela DRF, o valor deferido
em sede de diligência e o valor total deferido.
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: (...)
A matéria devolvida a este tribunal cinge-se à questão do reconhecimento
do crédito referente às despesas com fretes tomados de pessoa jurídica,
considerando que em sede de Recurso Voluntário tão somente referente a
tal matéria houve alegações e foram apresentados os documentos relativos
à parte dos fretes tomados.
Entretanto, diante da apresentação de provas em sede de recurso
voluntário, é de se enfrentar a questão da possibilidade de os documentos
a partir dos quais a questão do direito creditório deve ser reexaminada
poderem ser apresentados e apreciados nesta sede recursal.
Assim, temos uma questão relativa à possibilidade de apresentação de
documentos em sede de recurso voluntário e, superada tal questão, uma
outra relacionada à suficiência das provas apresentadas para servirem de
suporte à comprovação do direito creditório referente aos fretes tomados
de pessoas jurídicas, seja na aquisição de insumos, seja na operação de
venda de seus produtos.
Preliminarmente, examinemos a questão da possibilidade de apreciação de
documentos apresentados em sede de recurso voluntário.
Consideramos que a melhor interpretação do disposto no artigo 16, §4o, do
Decreto no 70.235, de 1972, permite a apresentação de documentos em
sede de recurso voluntário, desde que dentro do prazo recursal e que não
haja inovação temática, isto é, os documentos estejam no contexto da
discussão de matéria litígio.
Examinados os autos percebe-se que a discussão acerca da não
comprovação dos serviços tomados de transportadoras, seja na aquisição
de insumos, seja nas operações de venda realizadas pela recorrente, está
presente nos autos e com a apresentação dos documentos não ocorreu
inovação, é dizer, os documentos apresentados dizem respeito a discussão
da matéria em litígio. Portanto, devem ser apreciados os documentos
apresentados em seu recurso voluntário.
Neste sentido, os acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
no 9101.003.097, no 9101-004.688, no 9101-005.173, no 9101-006.701
entre outros, dos quais reproduzimos a ementa dos dois primeiros
mencionados:
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.547 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.900493/2014-59
11
Assim, deve-se conhecer dos documentos apresentados. Por outro lado,
poder-se-ia aventar a possibilidade de a apreciação dos documentos, em
sede de Recurso Voluntário, implicar supressão de instância. Não é o que
aponta o próprio decreto que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Neste sentido, basta a leitura do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
para verificar em seu próprio §6o que poderá haver a apreciação dos
documentos apresentados depois da impugnação caso já tenha sido
proferida a decisão de primeira instância, caso seja apresentado recurso.
Ocorre que, conforme se extrai dos trechos acima transcritos, no Acórdão
paradigma no 3401-013.460, a situação fática era distinta daquela subjacente ao acórdão
recorrido. No paradigma, indeferido o direito creditório, a então Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade e, mantido o indeferimento do direito creditório pela DRJ,
interpôs recurso voluntário apresentando documentos. O julgamento foi inicialmente convertido
em diligência, que analisou os novos documentos e concluiu pelo reconhecimento de parcela do
direito creditório.
Como visto acima, no acórdão recorrido, as diversas oportunidades conferidas ao
contribuinte para apresentação de documentos foram determinantes para a conclusão acerca da
preclusão de provas. E tais fatos não constam do Acórdão paradigma no 3401-013.460.
No exame da similitude fática, os casos confrontados não precisam ser idênticos,
bastando que haja similitude fática e jurídica entre eles. Na verificação da similitude, é preciso se
atentar para aqueles aspectos, principalmente fáticos, que importaram ao julgador na sua decisão.
Em outras palavras: não se exige igualdade entre recorrido e paradigma, mas, se alguma
circunstância foi relevante para a decisão contida no recorrido, é preciso que o paradigma
contenha situação semelhante. Do contrário, não se poderá afirmar que os julgadores do
paradigma, diante daquele aspecto contido no recorrido – que, frise-se, foi indispensável para a
decisão nele contida – reformariam o julgado.
É exatamente o que ocorre no exame da similitude fática entre o acórdão recorrido
e o Acórdão paradigma no 3401-013.460: os fatos que foram determinantes para o julgamento do
acórdão recorrido não estão presentes no referido paradigma. Por essa razão, não conheço do
recurso especial quanto ao Acórdão paradigma no 3401-013.460.
No Acórdão paradigma no 2301-004.423, por sua vez, os julgadores aceitaram a
juntada de documentos em sede de recurso voluntário em atendimento aos princípios da verdade
material e da instrumentalidade das formas. Confira-se:
Relatório
Para descrever a sucessão dos fatos deste processo até a apresentação da
impugnação pelo contribuinte, adoto de forma livre o relatório do Acórdão
proferido pela 4a Turma da DRJ/JFA, no 0948.467, constante em fls. 373/385:
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.547 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.900493/2014-59
12
O auto de infração de fls. 173/193 exige do sujeito passivo, já qualificado
nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$
1.191.625,00 (um milhão, cento e noventa e um mil, seiscentos e vinte e
cinco reais), composto da seguinte forma: R$ 578.254,27 de imposto; R$
104.747,66 de juros de mora (calculados até 30/09/2011); R$ 433.690,69 de
multa proporcional (passível de redução); e R$ 74.932,38 de multa exigida
isoladamente (passível de redução). As infrações apuradas pela Fiscalização,
em síntese, encontram-se assim descritas: (...)
A autuada apresentou a impugnação de fls. 202/218, mediante a qual
ofereceu, em resumo, as aduções adiantes delineadas, conforme os tópicos
que nomeou. (...)
A Turma de Primeira Instância, julgou procedente em parte a impugnação:
(...)
A contribuinte foi cientificada do Acórdão n° 0948.467 da 4a Turma da
DRJ/JFA em 16/12/2013 (fl. 389).
Sobreveio Recurso Voluntário em 14/01/2014 (fls. 391/419), no qual, a
contribuinte, em suma, ratificou as razões da impugnação. (...)
Voto Vencido
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO
Argumenta a Recorrente acerca da possibilidade de juntada de documentos após
a impugnação e requer a consideração dos documentos acostado ao Recurso
Voluntário.
Com efeito, em homenagem ao princípio da verdade material e seguindo a
jurisprudência deste Egrégio CARF, entendo que é possível a juntada de
documentos após a impugnação. Abaixo, transcrevo ementa de julgados da 2a
Turma da CSRF, que assim decidiu: (...)
Embora o artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, determina a regra geral, esta
não impede que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a
defesa, perante os fatos do caso concreto.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua
real expressão econômica. A não apreciação de provas trazidas aos autos depois
da impugnação e já na fase recursal fere o princípio da instrumentalidade
processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que norteia o
contencioso administrativo tributário. O importante é saber se o fato gerador
ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento, evitando, inclusive, um novo litígio
na esfera judicial.
A verdade material tem como supedâneo os princípios da legalidade e do
interesse público, na medida em que a autoridade administrativa tem o dever de
buscar a verdade da situação então investigada. Determina o caput, do art. 2o, da
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.547 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.900493/2014-59
13
Lei no 9.784/99, que no processo administrativo a Administração Pública
obedecerá: (...)
Trata-se da primazia no processo administrativo, sobre os fatos praticados pelo
contribuinte, com vistas a corrigir eventuais fatos equivocadamente postos ou,
ainda, suprimir possível existência de lacuna seja por meio de outras provas
documentais, através de perícia, seja por diligências. E tal análise deve ser feita de
maneira consciente e responsável pelo órgão julgador.
Deixar de observar a verdade dos fatos, seria o mesmo que eliminar a discussão
extrajudicial, pois sem sentido e inócua restaria, levando-se as inconformidades
diretamente ao poder judiciário. E não é esta a finalidade do processo
administrativo.
Outrossim, a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, dá guarida ao
posicionamento desta julgadora, pois vem decidindo que as partes podem acostar
memoriais e documentos que reputem imprescindíveis à escorreita solução da
lide, com fundamento no princípio da verdade material, decidindo que o julgador
pode após análise perfunctória da documentação extemporaneamente juntada, e
considerando a relevância da matéria, integrá-la aos autos, analisando-a, ou
convertendo o feito em diligência.
Portanto, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, entendo que os documentos
acostados após a impugnação devem ser analisados para devida solução da lide.
No caso analisado no Acórdão paradigma no 2301-004.423, igualmente, a situação
fática subjacente era distinta daquela que foi essencial aos julgadores do acórdão recorrido.
Diante da lavratura de um ato de infração, o contribuinte apresentou impugnação e, mantido o
lançamento pela DRJ, interpôs recurso voluntário. Portanto, não vislumbro a exigida similitude
fática entre o Acórdão paradigma no 2301-004.423 e o acórdão recorrido em ponto que foram
essenciais à decisão proferida no recorrido, não devendo o recurso especial ser conhecido
também com relação a tal paradigma.

II – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do RECURSO ESPECIAL.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 752
DF CARF MF
Original